Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CRLV. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. PROPABILIADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postulam os agravantes que seja determinado ao DETRAN que emita e entregue o documento (CRLV) do veículo da Autora, no prazo de 24 horas. Acrescenta que a decisão agravada e a integrativa que respondeu aos embargos de declaração negou o pedido de antecipação de tutela para a emissão do CRLV. Informa que o juiz não considerou que essa determinação já havia sido proferida nos autos no 0757150-14.2019.8.07.0016 e no agravo de instrumento no0704335-54.2019.8.07.9000. Assevera que a pretensão punitiva está prescrita, uma vez que a autuação ocorreu em 30/04/2017 e tal fato foi reconhecido pelo agravado. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal antecipada para reformar a decisão agravada e a decisão integrativa que respondeu aos embargos de declaração, para determinar ao DETRAN que emita e entregue o documento (CRLV) do veículo da Autora, no prazo de 24 horas. No mérito, a confirmação a tutela antecipada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 64498604) Antecipação de tutela indeferida (ID 64700181). Contrarrazões apresentadas (ID. 65125038).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a concessão da tutela antecipada consistente na emissão do documento (CRLV) do veículo da Autora, o que esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992.
5. Depreende-se dos autos originários que a questão acerca da prescrição da pretensão punitiva quanto à suspensão do direito de dirigir é controversa.
6. Dessa forma, em uma cognição sumária, mostra-se inadmissível a determinação para o DETRAN emitir e entregar à autora o CRLV, sendo imprescindível a dilação probatória. Não há, pois, reparo a ser feito na decisão agravada.
7. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.